Tribunal: STF
Processo: Inq 4923
Classe: Inq
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-23
Data de publicação: 2024-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Despacho



    Trata-se de manifestação da Defesa de IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR, por meio da qual, ressaltando que foi arrolado como testemunha de acusação na denúncia apresentada na Pet 11.008/DF, reitera o pedido de arquivamento e requer a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República (eDoc. 1.231).



    No pedido de arquivamento formulado, a Defesa de IBANEIS ROCHA BARROS JUNIOR sustenta que “os elementos colhidos ao longo da investigação, especialmente as declarações prestadas por diversos atores, o relatório final do Interventor Federal, os relatórios de análise do material coletado por ocasião das buscas e apreensões e os documentos que ilustram as providências adotadas antes e depois dos ataques do dia 8 de janeiro, refutam a premissa inaugural do inquérito no sentido de que poderia o Peticionante ter sido conivente com a prática de atos antidemocráticos” (eDoc. 1.171).



    É o breve relato.



    Incabível ao investigado pretender pautar a atividade investigativa.



    A investigação relacionada aos atos criminosos e golpistas de 8/1/2023 está em regular andamento, com diversas diligências já realizadas e outras em curso, de modo que o arquivamento deste inquérito seria absolutamente prematuro. 



    Diante do exposto, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, INDEFIRO O REQUERIMENTO.



    Ciência à Procuradoria-Geral da República. 



    Publique-se.



    Brasília, 23 de fevereiro de 2024.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente